Tribunal: TJMT
Processo: 0006675-61.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006675-61.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ADAIRSON CIRINO DA SILVA - ME - CNPJ: 06.282.828/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos pode ser conhecida de ofício.

Configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrida a suspensão de 1 (um) ano, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no feito.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0006675-61.2009.8.11.0040

ajuizada em desfavor de
ADAIRSON CIRINO DA SILVA - ME,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Nas razões recursais, sustenta a inexistência da prescrição intercorrente, uma vez que
“sequer houve a suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei n° 6.830/80”.

Aduz ainda que a sentença foi “prematura e de ofício”, não tendo sido oportunizada a manifestação da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, bem como
que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE SORRISO
ajuizou, em 16/12/2009, a Ação de Execução Fiscal no 0006675-61.2009.8.11.0040

em desfavor de
ADAIRSON CIRINO DA SILVA - ME
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de Taxa de Fiscalização inscritos nas CDA’s nos 2080/2004, 4392/2004, 135239/2005, 787209/2006, 183586/2007, 205854/2008 e 228028/2008, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.439,15 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida pelo Juízo
a quo
em 12/05/2010 e determinada a citação da executada, que restou inexitosa em 05/09/2011.

Em 21/09/2011, a exequente requereu a citação por edital, que foi deferida e realizada em 03/05/2012.

Em 28/01/2013, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e, em, 04/02/2013 afirmou não ter nada a requerer.

Em 23/04/2013, a exequente apresentou o valor atualizado e requereu a penhora online, que foi deferida e realizada em 18/06/2013, mas nada foi localizado.

Em 29/07/2013, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens pelo sistema Renajud, que foi deferido e também foi negativo.

Em 02/09/2014, a exequente solicitou a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias, para realizar diligências no sentido de localizar bens da executada, que foi deferida.

Em 19/06/2015, a Fazenda Pública pugnou pelo envio de ofício à Receita Federal, para o fornecimento das últimas declarações do imposto de renda e pela busca no sistema Infojud, que foi deferido parcialmente, mas nada localizado.

Em 05/11/2015, a Municipalidade pediu a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias, para realizar diligências no sentido de localizar bens da executada, que foi deferida.

Em 06/10/2016, a exequente requereu a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, para realizar diligências no sentido de localizar bens da executada, que foi deferida.

Em seguida, a Fazenda Pública solicitou nova citação via AR, também negativa.

Em 21/08/2020, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e julgou extinto o feito com resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A apelante afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que sequer houve a suspensão processual, impossibilitando o início da contagem do prazo prescricional.

Ocorre que, nos termos da Súmula no 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e, após o transcurso desse prazo inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula no 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento nesse sentido, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
a executada foi intimada por edital em 03/05/2012 e não houve pagamento voluntário.

Em
18/06/2013 foi deferida a penhora online que restou inexitosa.

Embora não haja nos autos a data exata da intimação, verifica-se que, em
29/07/2013, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens pelo sistema Renajud,
o que demonstra ciência da tentativa infrutífera de localização de bens da devedora.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 18/06/2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 18/06/2019.

Cabe ressaltar que, ainda que haja petição requerendo a penhora de bens durante o lapso prescricional, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que falar de inexistência da prescrição.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021